Tribunal: TJES
Processo: 5001503-85.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001503-85.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MONICA DE CARVALHO GUSTAVO DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, CPC. REVELIA NÃO INDUZ A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra, sobretudo em razão da facilidade da prova
da contratação de cartão de crédito, seja pela assinatura de contrato ou termo de adesão.
2.
Ainda que se possa considerar a aplicação dos efeitos da revelia, tal situação não afasta a obrigação da parte autora de, ao menos, fazer prova indiciária de suas alegações.
3.
Nesta senda,
assim como o juiz de origem,
não encontrei nos autos provas capazes de apontar a existência
de contratação de cartão de crédito,
motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
Imperioso destacar que
o autor não demonstrou, ainda que de maneira mínima, fato constitutivo do seu direito, no caso
a contratação de cartão de crédito, seja por meio de assinatura do contrato ou termo de adesão, não servindo para tanto a juntada das supostas faturas que, ressalte-se, sequer esclarecem as possíveis compras efetuadas.
4.
Por derradeiro, ainda que o apelante tenha juntado somente em grau recurso suposta gravação telefônica onde a apelada teria pedido o desbloqueio do cartão, tal prova não tem o condão de corroborar
a tese de contratação, seja porque não há como garantir trata-se da apelada, bem como por não ser documento novo, insuscetível, portanto, de ser apresentado neste momento, conforme art. 435, do CPC.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001503-85.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - RJ100945-A
APELADO: MONICA DE CARVALHO GUSTAVO DA SILVA

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de

apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Aracruz que, em suma, julgou improcedente o pleito autoral a ação de cobrança diante da ausência de prova da contratação do negócio jurídico.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em verificar
se o apelante comprovou a origem dos valores que pretender cobrar da apelada na presente ação.

A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra, sobretudo em razão da facilidade da prova da contratação de cartão de crédito, seja pela assinatura de contrato ou termo de adesão.

Ainda que se possa considerar a aplicação dos efeitos da revelia, tal situação não afasta a obrigação da parte autora de, ao menos, fazer prova indiciária de suas alegações.

Nesta senda, assim como o juiz de origem, não encontrei nos autos provas capazes de apontar a existência de contratação de cartão de crédito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Imperioso destacar que o autor não demonstrou, ainda que de maneira mínima, fato constitutivo do seu direito, no caso a contratação de cartão de crédito, seja por meio de assinatura do contrato ou termo de adesão, não servindo para tanto a juntada das supostas faturas que, ressalte-se, sequer esclarecem as possíveis compras efetuadas.

Por derradeiro, ainda que o apelante tenha juntado somente em grau recurso suposta gravação telefônica onde a apelada teria pedido o desbloqueio do cartão, tal prova não tem o condão de corroborar a tese de contratação, seja porque não há como garantir trata-se da apelada, bem como por não ser documento novo, insuscetível, portanto, de ser apresentado neste momento, conforme art. 435, do CPC.

Neste sentido também entende o c. STJ, vejamos:

A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários, pois fixados em 20% (vinte por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)